Tribunal: TJDFT
Processo: 0719581-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0719581-69.2020.8.07.0007 RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, SERGIA MARIA DE SOUZA RESENDE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NÃO INCIDÊNCIA DO CDC E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE CORRESPONDENTE CAMBIAL ENTRE A UNIÃO ALTERNATIVA E A IEX VIAGENS E TURISMO AO TEMPO DA COMPRA DA MOEDA ESTRANGEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA em face da sentença que a condenou, juntamente com as requeridas IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J&amp;b VIAGENS E TURISMO LTDA, a pagarem à autora a quantia de R$ 28.880,00 (vinte e oito mil oitocentos e oitenta reais) corrigida monetariamente a contar de 13 de março de 2020 e acrescida de juros de mora a contar da citação. 2. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (Ids. 32244400 - 32244404). Contrarrazões apresentadas (Ids. 32244412 e 32244414). 3. PRELIMINAR. Inaplicabilidade do CDC. Ao contrário do que alega a recorrente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica desse microssistema, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, respectivamente. Preliminar rejeitada. 4. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. Conforme informação do Banco Central do Brasil, o vínculo de correspondente cambial da empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA com a UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA se iniciou em 17/02/2020 e foi encerrado em 08/04/2020. Ou seja, dentro do período em que a autora efetuou a compra da moeda. Desta forma, verifico que a União Alternativa participou da cadeia de fornecimento dos serviços e, portanto, deve integrar o polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada. 5. No mérito, a autora comprovou a compra de moeda estrangeira para recebimento futuro. O recibo de Id. 32243745 demonstra que, no dia 13/03/2020, a empresas IEX Câmbio e J&amp;B Viagens e Turismos Ltda receberam a importância de 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) referente à compra por encomenda de USD 8.000 (oito mil dólares americanos), a ser entregue no dia 08/10/2020. O recibo é suficiente para demonstrar a realização do negócio jurídico entabulado, não sendo necessários outros comprovantes. 6. Ademais, conforme documento juntado pela própria recorrente (Id. 32244305), a empresa "IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda" operou mediante vínculo de correspondente cambiário com a recorrente UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA no período de 17/02/2020 até 08/04/2020. Embora o vínculo tenha se dado por curto espaço de tempo, existiu relação contratual de correspondente cambial entre as requeridas ao tempo da aquisição da moeda estrangeira não repassada à autora/recorrida. A ré IEX AGÊNCIA VIAGENS E TURISMO, por sua vez, integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária que contratou com a autora, conforme é possível observar pela semelhança dos sócios e do nome das sociedades empresariais (Ids. 32243745 e seguintes). Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva e solidária, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, VI; Art. 7o, p. único; art. 14), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Assim, a recorrente é responsável solidária na obrigação de restituir à autora os valores decorrentes da resolução do contrato. 7. Registra-se que o art. 2o da resolução 3.954 do Banco Central do Brasil é categórico ao dispor que o "correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações." Assim, a recorrente é responsável pelos atos praticados na venda da moeda estrangeira, ainda que o negócio tenha sido realizado à margem da regulamentação das operações cambiárias. 8. Não prospera a alegação da recorrente de responsabilidade da empresa "B&amp;T Corretora de Câmbio", porquanto o contrato de correspondente bancário desta empresa já tinha se encerrado quando a autora efetuou a compra da moeda estrangeira, conforme informação do Banco Central do Brasil (Id. 32244305). 9. Juros. Correção monetária. Os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), no percentual de 1% ao mês. A correção monetária, por representar a atualização do valor monetário, incide a partir do desembolso (13/03/2020), pelo INPC, nos termos determinados em sentença. Nesse sentido: (Acórdão 1375580, 07207076920208070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021.) 10. Preliminares rejeitadas. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1432290, 07195816920208070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos por UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de conter erro material quanto à constatação da relação jurídica das sociedades empresárias que fizeram parte da contratação, além de contradição e omissão acerca da análise da nulidade da operação de câmbio objeto dos autos. 2. Recurso tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. Não constato erro material no julgado, tendo em vista que foi reconhecida a legitimidade da recorrente e sua relação jurídica com as demais sociedades empresárias que atuaram na contratação objeto dos autos. Quanto à responsabilidade da embargante, tal como constou do acórdão, por se tratar de relação jurídica de natureza consumerista, é solidária, de forma que não há como excluir sua responsabilidade. 5. No que toca à alegação de nulidade, o contrato firmado entre as partes não infringe o art. 104, III, do Código Civil porquanto não é proibido por lei, pelo mesmo motivo não se amolda ao caso o art. 166, IV do mesmo diploma. Não se verifica nenhuma das hipóteses de nulidade do negócio jurídico com fundamento do art. 166 do Código Civil. Além disso, eventual inobservância das normas do BACEN não tem o condão de gerar a nulidade do contrato. 6. Dessa forma, não há erro material, omissão ou contradição a ser sanada, mas inconformismo quanto ao fundamento da decisão. 7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1607282, 07195816920208070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 39562581 e 39562582). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 5o, II e XXXII, 59, da CF/88. Entretanto, conforme itens ns. 5 a 9 do acórdão recorrido, restou comprovado por meio de documentos as alegações da autora, sendo que e a condenação da parte adversa se deu com base na interpretação de dispositivos do CDC, CC e resolução do Banco Central. Logo, nota-se que a divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente